Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700755-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILTON CARLOS ROCHA DIAS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF deferiu o pedido formulado pelo autor para, diante da declaração de nulidade do ato administrativo que cassou sua aposentadoria, recebesse os valores que deixou de perceber enquanto esteve afastado em virtude do ato nulo. Alega o agravante, em síntese, que a sentença exequenda não o condenou à obrigação de pagar quantia certa, tendo havido tão somente a condenação à obrigação de proferir nova decisão em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, aduz que “são indevidos e excessivos, portanto, os valores executados referentes a proventos de aposentadoria não recebidos, haja vista não haver no título exequendo condenação do Réu ao pagamento de tais valores, mesmo que de forma genérica” (ID 31953388 – p. 7). Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, ao provimento do agravo de instrumento, “de modo a que seja reconhecido que a sentença exequenda não condenou o Réu/Executado ao pagamento de valores retroativos referentes a proventos de aposentadoria, sendo, portanto, indevido cumprimento de sentença de tais valores nos autos que correm em 1a instância” (id. – p. 9). É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Verifica-se que se trata, na origem, de cumprimento de sentença que reconheceu a nulidade da decisão que determinou a cassação da aposentadoria do autor/agravado, tendo sido requerido o cumprimento da obrigação de pagar os valores que o servidor deixou de receber no período em que esteve afastado em função do referido ato. Com efeito, constata-se que a sentença transitada em julgado reconheceu nulo o ato que determinou a cassação da aposentadoria do autor (ID 76621104 – p. 1/18, autos no 0710898-44.2019.8.07.0018), e tal circunstância retira, a priori, a legalidade do não recebimento de tais valores pelo servidor em virtude do afastamento tornado ilegal. Por oportuno, vale ressaltar que a Gerência de Análises do Controladoria-Geral do Distrito Federal informou que “os procedimentos necessários para a EXCLUSÃO da sanção de cassação de aposentadoria, outrora publicada no Portal da Transparência do Distrito Federal, aplicada ao Sr. HILTON CARLOS ROCHA DIAS, foram adotados por esta Gerência” (ID 107314545 – p. 4, autos no 0710898-44.2019.8.07.0018). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator